Tribunal: TJSP
Processo: 1114604-84.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Indenizatória c.c. declaratória de inexistência de débito – Inscrição em cadastro de inadimplentes – Danos morais – Litigância de má-fé.

1. É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando a relação jurídica entre as partes está demonstrada por meio de documentos e não há comprovação da quitação da obrigação contratual, não se configurando, neste caso, ato ilícito passível

Ementa:

Indenizatória c.c. declaratória de inexistência de débito – Inscrição em cadastro de inadimplentes – Danos morais – Litigância de má-fé.

1. É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando a relação jurídica entre as partes está demonstrada por meio de documentos e não há comprovação da quitação da obrigação contratual, não se configurando, neste caso, ato ilícito passível de indenização.

2. A parte que altera a verdade dos fatos e usa do processo para conseguir objetivo ilegal deve ser condenada nas penas por litigância de má-fé, de acordo com o art. 81 do Código de Processo Civil.

3. Injustificável a pretensão de redução da multa por litigância de má-fé quando o arbitramento estiver em conformidade com as peculiaridades do caso concreto, a gravidade do ato e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ação improcedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553306
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1114604-84.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIANA
BATISTA DA SILVA CIRQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA VII
MULTICARTEIRA FIDC NÃO-PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114604-84.2019.8.26.0100 -Voto no 45137
2
Voto n: 45137
Apel. n: 1114604-84.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE: Diana Batista da Silva Cirqueira (Justiça Gratuita)
APDO: Itapeva VII Multicarteira FIDC Não-Padronizados
Indenizatória c.c. declaratória de inexistência de débito Inscrição
em cadastro de inadimplentes Danos morais Litigância de má-
fé.
1. É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando
a relação jurídica entre as partes está demonstrada por meio de
documentos e não há comprovação da quitação da obrigação
contratual, não se configurando, neste caso, ato ilícito passível de
indenização.
2. A parte que altera a verdade dos fatos e usa do processo para
conseguir objetivo ilegal deve ser condenada nas penas por
litigância de má-fé, de acordo com o art. 81 do Código de
Processo Civil.
3. Injustificável a pretensão de redução da multa por litigância de
má-fé quando o arbitramento estiver em conformidade com as
peculiaridades do caso concreto, a gravidade do ato e os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ação improcedente. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de fls.
286/289, que julgou improcedente a “ação de indenização por danos morais c.c.
inexistência de débito”, condenando a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual concedida a
seu favor. Condenou-a, ainda, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor corrigido da causa, por litigância de má-fé.
Aduz a autora, em suma, o seguinte: não houve litigância de
má-fé; a multa foi aplicada de forma desproporcional; o réu não possui
legitimidade para cobrar a dívida; não se comprovou a legitimidade da relação
jurídica, nem do débito negativado; inaplicável a Súmula no 385 do Superior
Tribunal de Justiça; o réu deve ser condenado a pagar indenização por danos
morais; os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo réu.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
bem processado, isento de preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade
da justiça e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114604-84.2019.8.26.0100 -Voto no 45137
3
Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de
inexistência de débito incluso em cadastro de inadimplentes (fl. 31), bem como à
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, julgada
improcedente, dando margem a este apelo.
Em que pesem insistentes alegações da autora, não há nos
autos elementos capazes de desmerecer os seguintes fundamentos da r.
sentença (fls. 287 e 289):
“No caso dos autos, o requerido juntou contrato firmado pela parte
autora (fls. 52), com especificação da origem do débito, o que
justifica o apontamento.
O débito que pretende a parte autora ver declarado inexigível
decorre de contrato de adesão a cartão de crédito Marisa que,
posteriormente à avença, cedeu seu crédito ao requerido e cujas
parcelas não foram quitadas.
Verifica-se que a assinatura aposta na adesão ao cartão é
idêntica àquela constante da procuração com firma reconhecida
(fls. 16), sendo que no momento da contratação foram
apresentados documentos pessoais (fls. 51).
Consta ainda a existência de faturas pagas e tentativa de acordo,
o que exclui por completo a possibilidade de fraude.
Com a cessão, a parte ré assumiu a posição do pretenso credor,
sub rogando-se nos direitos, inclusive os de ação contra o
suposto devedor e tomador dos serviços.
[...] Anote-se ademais que eventual divergência de numeração diz
respeito tão somente a cadastros internos da requerida, não
afastando a existência do débito".
De fato, analisando-se as provas acostadas às fls. 48/51 e
235/264, consistentes em telas sistêmicas com dados da consumidora e evolução
da dívida, contrato de cessão de crédito averbado, notificação da negativação,
“Proposta de Adesão Cartão Marisa” assinada, documentos pessoais utilizados
na contratação e faturas detalhadas, constata-se não só a legítima relação
jurídica entre as partes, como a utilização do cartão de crédito, cuja inadimplência
culminou em saldo devedor lançado em órgãos de proteção ao crédito.
Tais documentos, aliás, não foram devidamente impugnados
pela requerente, que se limitou a defender o desconhecimento da relação jurídica
e do débito alegação reprisada nesta sede e que, todavia, não a socorre.
Ainda, vale ressaltar que a mera inconsistência de número
contratual presente no apontamento, por si só, não o invalida, além de o
montante lançado resultar de valores inadimplidos com a incidência de juros (cf.
fls. 245/252).
Diante, pois, de relação jurídica incontroversa, competia à
autora-apelante o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a
quitação da obrigação questionada, o que não ocorreu, não cumprindo, com isso,
o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114604-84.2019.8.26.0100 -Voto no 45137
4
Conclui-se, assim, pela regularidade da conduta da
instituição financeira ao inscrever o nome da devedora junto aos órgãos de
proteção em busca da satisfação de seu crédito, sendo indevida qualquer
pretensão indenizatória a título de danos morais.
Por fim, a condenação da requerente em litigância de má-fé
deve ser mantida, em razão de, diante dos fundamentos de fato e de direito e do
conjunto probatório dos autos, comprovar-se que ela alterou a verdade dos fatos
e utilizou do processo para conseguir objetivo ilegal, incidindo, com isso, nas
hipóteses do art. 80, incisos II e III, do CPC.
Diante disso, deve ser mantida a condenação da autora na
pena de multa por litigância de má-fé, com seu respectivo montante fixado pelo
juízo a quo, que levou em consideração as peculiaridades do caso, a gravidade
do ato e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Vale ressaltar que a jurisprudência, já na vigência do
CPC/73, sustentava a desnecessidade de prova do prejuízo para a aplicação da
multa prevista no art. 18 daquele diploma processual, reiterado, em essência,
pelo Código vigente:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 18,
CAPUT, E § 2.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL SEDIMENTADO NO
SENTIDO DA DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
PREJUÍZO À PARTE ADVERSA PARA A COMINAÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
DEMONSTRADO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
ACOLHIDOS.
DECISÃO
MANTIDA POR SEUS PPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que "[é] desnecessária a
comprovação do prejuízo para que haja condenação ao
pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2o, do
Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé"
(EREsp 1.133.262/ES, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de
04/08/2015.).
2. Agravo regimental desprovido1.
Consigne-se que “a concessão de gratuidade não afasta o
dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam
impostas”, nos termos do artigo 98, § 4o, do diploma processual.
1 AgRg nos EDcl nos EAREsp 532.563/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL,
julgado em 16/12/2015, DJe 24/02/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114604-84.2019.8.26.0100 -Voto no 45137
5
Correta, portanto, a r. sentença.
Por derradeiro, os ônus sucumbenciais continuam a cargo
da autora, que, em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, responderá
por honorários advocatícios majorados a 20% (vinte por cento) sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça concedida em seu favor.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator